Tribunal: TJSP
Processo: 2202096-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Decisão que estabelece aplicação de correção monetária e juros moratórios sobre a condenação a pagar honorários advocatícios. Admissibilidade. Verba fixada em valor certo. Incidência desde a decisão que a fixou em relação àquela primeira, observado o índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E), e a

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Decisão que estabelece aplicação de correção monetária e juros moratórios sobre a condenação a pagar honorários advocatícios. Admissibilidade. Verba fixada em valor certo. Incidência desde a decisão que a fixou em relação àquela primeira, observado o índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E), e a partir do trânsito em julgado da decisão que a arbitrou quanto ao segundo. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000561848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202096-09.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é agravada
INDALÉCIO CAVALCANTE DA SILVA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2202096-09.2019.8.26.0000
Agravante: Município de São Bernardo do Campo
Agravado: Indalécio Cavalcante da Silva
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto 45. 226.
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de
sentença contra a Fazenda Pública. Decisão que estabelece
aplicação de correção monetária e juros moratórios sobre a
condenação
a
pagar
honorários
advocatícios.
Admissibilidade. Verba fixada em valor certo. Incidência
desde a decisão que a fixou em relação àquela primeira,
observado o índice de preços ao consumidor amplo
especial (IPCA-E), e a partir do trânsito em julgado da
decisão que a arbitrou quanto ao segundo. Recurso
parcialmente provido.
Tempestivo agravo de instrumento, interposto
pelo município de São Bernardo do Campo, em ação anulatória de autos de
infração e imposição de multas de trânsito proposta por Indalécio Cavalcante da
Silva, ora em fase de cumprimento de sentença, contra decisório que homologou
os cálculos apresentados pelo exequente e determinou a incidência de correção
monetária, pela tabela prática do Tribunal de Justiça para cálculo de débitos
judiciais, e de juros moratórios sobre a condenação em honorários advocatícios,
desde a data da decisão que os fixou (folhas 28 dos autos do processo de origem).
Argui-se excesso de cobrança, pois aplicáveis
os índices de correção monetária previstos no artigo 1o-F da Lei 9.494/97; alega-
se indevida a incidência de juros moratórios antes do prazo previsto no artigo
100, § 5o, da Constituição Federal, conforme estabelece a súmula vinculante 17
do Supremo Tribunal Federal; pretende-se seja ele arredado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recebido
e
processado
o
recurso,
na
contraminuta argumenta-se correta a decisão recorrida, pugna-se por sua
manutenção.
Eis, sucinto, o relatório.
O agravo comporta parcial acolhimento.
Com efeito.
O busílis está em saber qual a forma de
atualização da verba honorária estabelecida na decisão judicial que funda a
pretensão do exequente.
Como já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça, cabível a incidência de correção monetária e de juros de mora sobre
honorários advocatícios, desde a decisão que a fixou em relação àquela primeira
e a partir do trânsito em julgado do acórdão quanto à segunda, “in verbis”:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM VALOR FIXO.
TERMO INICIAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
MORATÓRIOS. 1. Os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo, nos
termos do art. 20, § 4o, do CPC, sofrem correção monetária a partir do seu
arbitramento. Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia,
desde o trânsito em julgado da sentença a fixou. 2. Embargos de declaração
acolhidos.” (embargos de declaração no recurso especial 1.119.300, relator
Ministro Luís Felipe Salomão).
Eis o que já decidiu esta corte em caso assaz
semelhante ao ora analisado:
“Embargos à execução. Verba honorária
arbitrada em valor fixo, nos termos do artigo 20, §4o do CPC. Correção
monetária incide a partir do arbitramento dos honorários advocatícios. Juros de
mora a partir do trânsito em julgado do Acórdão que o fixou. Recurso da
Fazenda
não
provido.”
(apelação
0038368-56.2009.8.26.0554,
relator
Desembargador Marrey Uint);
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VALOR FIXO. Correção
monetária devida desde a r. sentença. Juros moratórios devidos desde o trânsito
em julgado da r. sentença. Inaplicável a Lei n° 1.960/09. Ônus da sucumbência
mantidos. Recurso parcialmente provido, tão-somente para fixar como termo
inicial dos juros moratórios o trânsito em julgado do aresto em que fixada a
verba.” (apelação 0000003246-84.2010.8.26.00541, relator Desembargador
Moacir Peres).
O Novo Código de Processo Civil, por sua vez,
prevê expressamente a incidência dos juros de mora sobre os honorários fixados
em quantia determinada desde o trânsito em julgado da decisão (artigo 85, § 16).
Nesses termos, não deve prevalecer o
entendimento manifestado pelo agravante de que os juros de mora somente
seriam devidos se, após o decurso do prazo previsto no artigo 100, § 5o, da
Constituição Federal, não houver pagamento do precatório. Tal posicionamento
contraria, inclusive, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no
julgamento do recurso extraordinário 579.431, tema 96 da lista de questões
constitucionais com repercussão geral, que “incidem os juros da mora no período
compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do
precatório”.
Quanto ao índice de correção monetária, o
Supremo Tribunal Federal reconheceu inconstitucional a utilização do “índice
oficial de remuneração básica da caderneta de poupança”, previsto no artigo 1o-F
da Lei 9.494/97, como critério de correção monetária das condenações impostas
à Fazenda Pública:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME
DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES
SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA
ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE
DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS
À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À
ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB,
ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE
PROVIDO.
“1. O princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; (...).
“2. O direito fundamental de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
“3. A correção monetária tem como escopo
preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de
troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e
serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do
nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e
nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94;
DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São
Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
“4. A correção monetária e a inflação, posto
fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica,
que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a
segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar
autênticos índices de preços.
“5.
Recurso
extraordinário
parcialmente
provido.” (recurso extraordinário 870.947, Plenário, relator Ministro Luiz Fux
Tema 810 da lista das questões constitucionais com repercussão geral).
Assim, como se extrai do pronunciamento da
Corte Maior, não se pode aplicar à hipótese vertente o disposto no artigo 1o-F da
Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09).
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez,
firmou entendimento, segundo a sistemática do artigo 1.036 do Código de
Processo Civil, acerca dos índices a serem adotados nos casos de condenação da
Fazenda Pública, in verbis:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.
1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO
QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS
FIXADAS.
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
“1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da
taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
“1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos
da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial
de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até
25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada
na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em
relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
“2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
“3. Índices aplicáveis a depender da natureza
da condenação.
“3.1
Condenações judiciais de natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora
de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-
E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa
Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
“3.1.2 Condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica
a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
“3.2
Condenações judiciais de natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006,
que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
“3.3
Condenações judiciais de natureza
tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição
de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.
“4. Preservação da coisa julgada. Não obstante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
“SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
“5. Em se tratando de dívida de natureza
tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para
compensação da mora-, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão
recorrido.
“6. Recurso especial não provido. Acórdão
sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-
N e seguintes do RISTJ.” (recurso especial 1.495.146/MG, Primeira Seção,
relator Ministro Mauro Campbell Marques).
De sorte que, nos termos do aresto cuja ementa
por último se transcreveu, impende corrigir o valor devido ao agravante pelo
IPCA-E.
Posto isso, dá-se parcial provimento recurso
para acolher, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença e determinar
incidência de correção monetária a partir da decisão que fixou os honorários
advocatícioS, observado o índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-
E), bem como sejam aplicados juros moratórios do trânsito em julgado do
referido decisório.
Geraldo Xavier
Relator